Tribunal: TCU
Processo: 003.060/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 686/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b" do Regimento Interno do TCU, c/c o disposto no § 2o do art. 3o da Resolução TCU 178/2005, em rever, de ofício, o Acórdão 4021/2021-TCU-Primeira Câmara , a fim de tornar insubsistente, para o responsável Francisco Machado Santana (XXX.315.153-XX), a sanção consignada no subitem 9.3, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da referida deliberação, consoante certidão de óbito à peça 102, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 003.060/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Monte Sinai Ltda (05.967.124/0001-64); Francisco Machado Santana (XXX.315.153-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Saúde de Esperantina/PI. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: David Oliveira Silva Junior (5.764/OAB-PI) e Pedro Henrique de Oliveira Lima (5.985/OAB-PI), representando Francisco Machado Santana. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.